Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710784-88.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL GOMES DE MENEZES MOURA 03249898147 APELADO: ACADEMIA DALMO RIBEIRO LIMITADA - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por GABRIEL GOMES DE MENEZES MOURA, em face da r. sentença exarada sob o ID n. 32630448. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante postulou, em sede de apelação, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, limitando a juntar aos autos declaração de hipossuficiência e extrato de movimentação bancária. Todavia, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve-se indeferir a concessão da benesse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, APC 0728629-39.2021.8.07.0000, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Acórdão 1386920, publicado no DJE: 30/11/2021, sem página cadastrada). Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4.Agravo de Instrumento não provido.(Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, dos documentos acostados pelo apelante (IDs 32630455 e 32630456), verifica-se simples declaração de hipossuficiência e extrato de movimentação bancária, registrando, inclusive, vendas e saldo positivo, não subsistindo, portanto, elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual impossibilidade de arcar com os custos processuais. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência por parte da pessoa física é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da debilidade monetária. Destarte, mesmo que houvesse a comprovação de resultados negativos, não seria possível a concessão da gratuidade da justiça sem a comprovação da fragilidade financeira da pessoa jurídica. Nesse sentido, colaciono arestos desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Não consta dos autos qualquer documentação que efetivamente corrobore a suposta hipossuficiência da agravante, sendo certo que a mera existência de déficit atuarial, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367160, 07099967720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Dispõe ainda o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. É cediço, pois, que a concessão do benefício de justiça gratuita às pessoas jurídicas exige a efetiva comprovação da hipossuficiência, nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Pelas razões expostas, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a situação de hipossuficiência financeira sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 às 16:39:16. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora